Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE CIVIL.

I - Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, art. 1.694 do CC, desde que comprovado o binômio necessidade e possibilidade.

II – Na demanda, a alimentanda-ré alcançou a maioridade há três anos, está afastada da escola desde o ensino fundamental, não comprovou necessidades excepcionais nem limitação ao exercício de atividade laboral, razão pela qual, nos termos do binômio necessidade e possibilidade, o pedido de exoneração dos alimentos formulado pelo genitor procede. Mantida a r. sentença.

III - Apelação desprovida.